Tribunal: CARF
Processo: 13882.720024/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720024/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
DANIEL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ENCERRAMENTO DA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A apresentação de impugnação intempestiva implica preclusão temporal e
encerramento da instância administrativa, prejudicados a apreciação e o
julgamento de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade da
impugnação, e, nessa parte conhecida do recurso, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano calendário 2009,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 20/08/2012, de fls.16/19.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720024/2013-75
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720024/2013-75

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação na
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 131.557,17, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.946,72.
Complementação da Descrição dos Fatos
Rendimento de ação judicial de acordo com DIRF informada pela fonte pagadora e
documentos apresentados pelo contribuinte. Não foi aceito o recibo de honorário
advocatício apresentado, pois o CPF constante no recibo não corresponde ao nome do
advogado que assinou o recibo.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/10, alegando, em síntese,
que:
1. Em sede de procedimento preliminar apresenta argumentos relativos à
tempestividade;
2. Invoca os arts. 53 e 54 da Lei no. 9.784/99:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
3. Considerando a tempestividade quinquenal para revisão do processo administrativo,
requer que a presente impugnação seja suspensa para ser convertida em processo
administrativo para apuração do débito tributário do sujeito passivo;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720024/2013-75

4. Houve desconsideração do recibo dos honorários advocatícios e solicita
reconsideração para revisão e redução do valor da multa, se justa;
5. Os fatos despertaram dúvida sobre a efetiva incidência tributária e consequente
pagamento do imposto, visto que o valor recebido do INSS é decorrente de acúmulo de
valores ao longo de 10 anos;
6. Por uma questão de economia processual, os argumentos da impugnação devem
aguardar em suspensão, enquanto se procede à revisão administrativa da IRPF 2010, em
que espera ser apurado o real valor tributado, para serem avaliados os argumentos ora
impugnados, ou seja, a validade do recibo dos honorários advocatícios e seus reflexos;
7. Aponta a inocorrência do fato gerador do tributo com base na Lei 7713/88;
8. Ainda que por equívoco, tenha deixado de apresentar informações corretas na
DIRPF/2010, paira dúvidas se de fato era devedor de recolhimento;
9. Em fase de cumprimento de sentença, o INSS, conforme requisição, realizou o
depósito em 30/01/2009, no valor de R$ 125.152,52, cujo levantamento em 22/10/2009
se deu com atualização e juros, totalizando R$ 131.557,17;
10. A precariedade das informações prestadas ao contribuinte, bem como a ausência de
documentos, não lhe permitiram que levasse tempestivamente todos os comprovantes
para elaboração da IRPF, exercício 2010, incorrendo nas notificações correlatas pela
omissão, cuja impugnação se refere;
11. Restou uma dúvida: o contribuinte efetivamente deveria recolher imposto relativo
aos respectivos ganhos acumulados ao longo de 10 anos de demanda judicial?
12. Em sendo devedor do imposto, há de se considerar a declaração, as reduções
provenientes de despesas advocatícias. Sendo considerado válido o recibo dos
honorários advocatícios, mesmo assim não prevaleceria a incidência tributária;
13. O sujeito passivo, diante de sua simplicidade, não constatou que o recibo de
honorários advocatícios se apresentava com erro material na qualificação do CPF do
advogado;
14. Junta uma declaração emitida pelo patrono que assistira o contribuinte na referida
demanda judicial, reconhecendo a veracidade dos fatos, para fazer constar que o recibo
deveria conter o seu CPF e não o de seu sócio, conforme constou;
15. Sendo assim, impugna o lançamento ao considerar o recibo de honorários
advocatícios;
16. Ao receber o valor da ação judicial, não restou comprovado que deveria recolher o
imposto de R$ 32.126,93 e deve haver manifestação sobre a significância do recibo de
honorários advocatícios para base de cálculo tributária. Deve-se haver manifestação
sobre a juntada da declaração do advogado, reconhecendo o erro material, porém
declara a veracidade do recebimento do valor, bem como da emissão do documento,
embora com erro material, que sanado, o revalida;
17. Deve haver manifestação no sentido de apurar o montante do dever tributário, visto
que o valor apontado é acúmulo de direitos não pagos ao longo de 10 anos de demanda
judicial;
18. Requer abertura de processo administrativo, para elaboração de perícia fiscal, no
sentido de apurar se o sujeito passivo era devedor do IRPF à época.
À vista de todo exposto, considerando o que já fora demonstrada em sede de
preliminares, bem como a insubsistência e improcedência da autuação, espera e requer o
impugnante seja acolhida a presente impugnação, se necessário dando origem ao
competente processo administrativo, para o fim de assim ser decidido, a perícia para
apuração tributária, inexistindo, seja cancelado o débito fiscal reclamado, como medida
da mais transparente legalidade.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720024/2013-75

A DRJ/SP1 não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2009
Ementa:
INTEMPESTIVIDADE
Expirado o prazo legal após a ciência da revisão do lançamento, fica precluso o direito
do contribuinte de apresentar manifestação de inconformidade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão aos 02/07/13 (fls. 48), o contribuinte apresentou recurso
voluntário a 01/08/13 (fls. 50 ss.);
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo mas não deve ser conhecido.
Conforme acima mencionado, o recorrente foi notificado do lançamento aos
29/08/12, uma quarta-feira, dia útil, conforme Aviso de Recebimento de fls. 37, e apresentou
impugnação aos 21/01/2013 (fls. 02), ou seja, no ano seguinte, numa segunda-feira, também dia
útil, quase cinco meses após ter sido cientificado do lançamento.
Nesse cenário, a DRJ/SP1, como não poderia deixar de ser, não conheceu da
impugnação por ele apresentada, diante de sua manifesta intempestividade.
Cientificado dessa decisão, o recorrente interpôs recurso voluntário, no qual
reiterou os termos de sua defesa apresentada em primeira instância de julgamento, e afirmou,
ainda, que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram observados pelo julgador
de primeira instância, que deixou de apreciar o mérito da demanda, impondo ao recorrente o
ônus de uma carga tributária acima do que realmente é devido, “simplesmente alegando
expiração do prazo legal”. Alega que a decisão de primeira instância não levou em consideração
a eficácia dos princípios constitucionais que garantem os princípios do devido processo legal.
Pois bem.
Dispõem os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72 o seguinte:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (Destaquei)
A respeito da intimação da exigência a que faz referência o art. 15, acima
transcrito, por sua vez, dispõe o art. 23 do mesmo Decreto que:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720024/2013-75

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...). (Destaquei)
As regras de contagem de prazo, por seu turno, estão previstas no art. 5o do
Decreto no 70.235/72, nos seguintes termos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (Destaquei)
Como bem observado pelo eminente conselheiro Luis Henrique Dias Lima em
processo julgado por este colegiado, do qual foi relator,
Da leitura sistêmica dos arts. 14 e 15 do Decreto n. 70.235/72, conclui-se que a fase
litigiosa do procedimento administrativo fiscal inicia-se com a impugnação tempestiva
[da] exigência do crédito tributário, observado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da
constituição do lançamento.
(...)
Nessa perspectiva, não havendo impugnação tempestiva não há litígio ou fase litigiosa
do procedimento administrativo fiscal.
Esclarece o Ato Declaratório Cosit n. 15/96, que integra a legislação tributária (art. 96
do CTN) como norma complementar das leis e dos decretos (art. 100, caput e inciso I,
do CTN), apresentada defesa fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar. 1 (Grifos e destaques
constam do original)
Nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.

1 Acórdão no 2402-007.264, j. 09/05/19
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.773 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720024/2013-75

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar.
O dispositivo em questão trata da preclusão temporal, ou seja, “escoado o
prazo para a prática de determinado ato processual, automaticamente se dá a extinção do direito
de corrigi-lo, aditá-lo ou emendá-lo. Considera-se preclusa esta oportunidade. Trata-se de regra
fundamental para o desenvolvimento adiante da marcha processual. Esta é a razão de ser do
regime das preclusões: escoado o prazo concedido à parte para a prática de atos processuais, o
procedimento segue adiante, tenha ou não o litigante se desincumbido do que lhe cabia
desempenhar”. 2
Nesse sentido, não tem razão o recorrente quando argumenta que não foram
atendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pelo
julgador “a quo”, pois
...não há princípio cujo valor seja absoluto, pois a conjugação das diversas normas
processuais demonstra a necessidade de harmonização das regras principiológicas, o
que as leva, por sua vez, a submissão a outras regras que tornam o processo justo e
harmônico.
Assim, por exemplo, o inalienável direito à ampla defesa há de se submeter à regra de
que existe no curso do processo um momento específico para a defesa, por exemplo, e
que se não for aproveitada ocorre a preclusão da oportunidade de praticar o ato,
seguindo o processo seu desenvolvimento válido. Este mecanismo que impulsiona o
processo a frente é a preclusão, que constitui uma regra de grande importância para o
direito processual.
(...)
E até o direito à defesa pode ser suplantado pela ocorrência de preclusão, pois o
processo é uma sequência lógica e cronológica de atos, que deve ser rigidamente
obedecida, sob pena de não cumprir sua finalidade. Se não fosse a existência da
preclusão o primeiro processo do mundo ainda estaria aguardando a juntada da defesa
pelo réu, que se utilizaria da inércia para não permitir o desenvolvimento regular do
processo. 3
Desse modo, tendo em vista que por conta da manifesta intempestividade da
impugnação, operou-se a preclusão e não foi instaurada a fase litigiosa neste processo
administrativo, o recurso voluntário não pode ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 391
3
Pedro Paulo Teixeira Manus, in https://www.google.com/search?ei=nJebX6KJJ4OA5wKz2aTwBg&q=Princ%C3%ADpio+do+devido+processo+le gal+e+preclus%C3%A3o+no+processo+do+trabalho&oq=Princ%C3%ADpio+do+devido+processo+legal+e+preclu s%C3%A3o+no+processo+do+trabalho&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DJtRNYybUTYP6- E2gAcAF4AIAB2gGIAdoBkgEDMi0xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy- ab&ved=0ahUKEwiix6exvtvsAhUDwFkKHbMsCW4Q4dUDCA0&uact=5
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital